Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011867-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0353-57 (EMBARGADO), AUGUSTO JORGE DA EIRA - CPF: 192.474.787-15 (EMBARGADO), NILSON NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.484-72 (EMBARGADO), HILARIO MARIO BUZO FILHO - CPF: 320.677.988-04 (EMBARGADO), CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.564-91 (EMBARGADO), HERMAN RALF LUNDGREN - CPF: 267.698.757-72 (EMBARGADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (EMBARGADO), DIRK HERMAN MITTELDORF - CPF: 040.204.298-04 (EMBARGADO), SERGIO NORBERT - CPF: 464.974.637-04 (EMBARGADO), CARLOS VELOSO FREIRE - CPF: 003.298.277-15 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO - CPF: 000.222.504-25 (EMBARGADO), RICARDO FERNANDEZ SILVA - CPF: 104.135.966-72 (EMBARGADO), WAGNER TEIXEIRA MOREIRA - CPF: 080.793.687-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO REFORMADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RICARDO FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO FERNANDES DA SILVA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011867-29.2019.8.11.0000, que proveu o recurso para reformar a decisão, mantendo todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

Alega a parte embargante a existência de contradição, ao argumento de que há provas claras e robustas de que não haveria legitimidade à época da inclusão no polo passivo do requerente.

Defende que não é sócio, foi diretor e se desligou da sociedade em fevereiro de 1987, com registro em 1988, antes do ajuizamento da falência e também da execução fiscal, enquanto o objeto das CDAs somente ocorreu em 1999.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição alegada.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 156135159.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Ricardo Fernandes da Silva
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011867-29.2019.8.11.0000, que proveu o recurso
para reformar a decisão, mantendo todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta contradição, pois
há provas claras e robustas de que não haveria legitimidade à época da inclusão no polo passivo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, os nomes dos sócios já constavam nos corresponsáveis da CDA, de modo que a decisão, que indeferiu a citação dos sócios ao argumento de impossibilidade de redirecionamento, merecia reforma,
como se vê:

“Na espécie, verifica-se que os nomes dos sócios constavam da CDA desde o ajuizamento da ação, assim não há que se falar em redirecionamento da execução.

Ora, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Assim, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

Desse modo, repisa-se, a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

[...]

Logo, a reforma da decisão que excluiu os sócios da CDA no 294/99 deve ser revista, mantendo-os no polo passivo da demanda.

De outro lado, no que tange a ilegitimidade passiva arguida pelo sócio Ricardo Fernandez Silva, importante consignar que referido pedido não consta nos autos da Ação de Execução Fiscal.

Portanto, a sua análise, tão somente, em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento incorreria em supressão de instância, devendo tal tese ser arguida em exceção de pré-executividade ou em Embargos à Execução Fiscal
.” (id. 151901188) (g.n.)

De igual maneira, percebe-se do acórdão consignou de forma clara que a arguição de ilegitimidade passiva não foi analisada pelo juízo
a quo,
não podendo ser analisada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023